Tribunal: STF
Processo: Rcl 35283
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. A decisão que indeferiu a petição inicial da Reclamação não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 



    2. No caso dos autos, a ora embargante deixou de apresentar a documentação necessária para a análise da controvérsia.



    3. Embargos de Declaração rejeitados.